Tribunal: TJMT
Processo: 1000120-40.2022.8.11.0077
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000120-40.2022.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONALDO HURTADO CORIA - CPF: 073.476.711-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO NOEL ALVES DE LIMA - CPF: 514.365.901-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS LEMES VIEIRA FILHO - CPF: 001.617.861-03 (TERCEIRO INTERESSADO), HECTOR SURIOCÓ (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILTON DA SILVA VILANOVA - CPF: 022.384.831-01 (TERCEIRO INTERESSADO), K. L. S. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE NEGATIVADA CORRETAMENTE –

RECURSO DESPROVIDO.

Nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevância no conjunto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas. Destarte, se o acervo de provas conta com
laudo

de constatação de violência sexual
, bem como com relatos da vítima, aliados aos depoimentos das testemunhas, não existem elementos que os descredenciem, há prova bastante a confirmar a materialidade e a autoria delitivas.

Enunciado Orientativo nº. 10 TCCR/TJMT: “Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a
palavra
firme e coerente da
vítima

assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”

Deve ser mantida a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade do apelante em razão do emprego de violência no crime de estupro de vulnerável, porquanto tal circunstância não se constitui em elemento do tipo penal descrito no art. 217-A do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que
condenou
Ronaldo Hurtado Coria
, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A,
caput
, do Código Penal), à pena fixada em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

O inconformismo da defesa consiste na
condenação, sob o argumento de que não existem provas suficientes da autoria do delito. E, subsidiariamente,
requer a redução da pena-base imposta, considerando-se a primariedade do réu
.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
151952359)
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça no parecer encartado no Id. 159291186, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na condenação de
Ronaldo Hurtado Coria
, pela prática do crime
previsto no artigo 217-A,
caput
, do Código Penal, (estupro de vulnerável), sob o argumento de ausência de provas cabais de que
o recorrente tenha praticado o ato delitivo ao qual é imputado, visto que I) não foi colacionado aos autos prova pericial de exame de DNA colhido no laudo pericial nº 410.1.02.2022.002063-01, II) o ato sexual não foi presenciado ou ouvido por outrem e III) a vítima, em seu depoimento colhido nos autos nº 1000096- 12.2022.811.0077 não cita o nome do apelante, o que ensejaria a sua absolvição por ausência de provas.

Pois bem. Razão não lhe assiste.

Isso porque, n
o contexto destes autos, verifica-se que a materialidade do crime narrado na exordial acusatória restou demonstrada pelos seguintes documentos:
boletim de ocorrência, o laudo pericial elaborado pela POLITEC nº 410.1.02.2022.002063-01, os relatórios psicossociais, o prontuário de atendimento médico, os boletins de ocorrência, os depoimentos das testemunhas, a nota de culpa, depoimento especial da vítima
pela equipe multidisciplinar do juízo, consoante autos de n° 1000096-12.2022.8.11.0077.

Tem-se, ainda, a prova pericial produzida, tais como o laudo de constatação de violência sexual elaborado pela POLITEC (Id. 75075402) que apresentou:
“
A presença de rupturas himenais e de fissuras na região anal recentes permitem afirmar que houve conjunção carnal e a pratica de atos libidinosos compatível com os fatos historiados.”

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, tem-se que, não há subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante as duas etapas da instrução processual demonstra o cometimento do crime de estupro de vulnerável por parte dele.

Na audiência realizada pelo método de depoimento sem dano, a vítima foi ouvida em reservado com a psicóloga do juízo e as questões formuladas pelo Ministério Público e Advogado de Defesa foram encaminhadas à psicóloga que elaborou Laudo Psicológico, merecendo destaque o seguinte trecho:

“A profissional aguardou um instante e passou introduzir assuntos do cotidiano, para estimular o relato, perguntou se ocorreu algo que ela ficou triste e se ela gostaria de contar/ se expressar,
neste momento em relato livre a menor expôs que foi brincar no campo de futebol com amiguinho “Abiel” em dialeto (castelhano), que o investigado lhe pegou no colo levou para o quarto deitou-a na cama, tirou suas roupas e a dela e machucou muito, ela gritou e chorou, mas ninguém chegou, após a dor não se lembra de mais nada
.”
Kalinca Gabrielle Batista -Psicóloga- CRP-MT/ 03549 - Matrícula: 36795 – Id. 77048661 – fl.399).

Não bastasse a fala da vítima, outras provas constantes nos autos conduzem à autoria delitiva pelo apelante.

O pai da vítima, Hector Suriocó, ouvido na fase judicial
narrou com bastante clareza que a vítima Karen Lizete Soriocó Surubi, pediu para sair de casa para brincar no campo por volta das 08h00min da manhã. Seguiu narrando que sua esposa saiu para procurar Karen, por volta das 17h30 min e 18h00min, mas não a encontrou, voltando para casa para que fosse procurar com ela. Narra que ao chegarem na porta da casa de Ronaldo, a mãe da vítima escutou um barulho e entrou na casa dele,
oportunidade em que encontrou a vítima Karen na cama de Ronaldo
(este sem camisa e de short), e a vítima estava sem roupa. Narra que sua filha estava desmaiada, acudiram e a levaram para o posto de saúde.

Narrou, também, que a vítima estava ensanguentada e que o denunciado Ronaldo falou assim pra ele: “(...) me desculpa, eu não queria fazer isso com sua filha”
(Id.
84457930)
.

A propósito, veja-se a reprodução contida na sentença condenatória de um dos depoimentos colhidos durante as duas fases processuais:

A testemunha Valmesson da Silva Ribeiro, policial que atuou no caso, em juízo afirmou que:

“Testemunha:
Esse fato chegou ao conhecimento da delegacia, onde, devido a gravidade do que foi narrado, a autoridade policial pegou e designou duas equipes para atender essa ocorrência. Foi feito, só que infelizmente sem êxito.
Chegamos até a localidade de tivemos conhecimento de que o senhor Ronaldo teria se foragido para o país vizinho Bolívia.
Alguns dias depois, a delegacia recebeu uma informação, uma ligação, da comunidade Nova Fortuna, dizendo que o suspeito Ronaldo do fato teria sido entregue por terceiros, por populares, em um posto de saúde daquela localidade. Nós deslocamos até o local e, durante o deslocamento dessa equipe de policiais, “a gente cruzamos” por uma equipe do GEFRON, nas proximidades da Fazenda Palmeira. Paramos essa equipe do GEFRON, onde a mesma já tinha atendido a ocorrência e estaria com o suspeito detido em sua viatura. Nós paramos, conversamos com ele, indagamos sobre todos os fatos e o que haviam nos passado.
Onde ele baixou a cabeça um pouco, tal, ficou meio pensativo. A gente expôs toda a situação para ele e ele resolveu confessar
. A gente retornou com a equipe do GEFRON, retornamos pro local onde, em tese, teriam acontecido os fatos. E nesse local, fizemos o aguardo da Politec, da polícia técnica. Depois de algumas horas, a polícia técnica chegou no local, onde fizemos a abertura da porta. Na verdade, a porta estava aberta, amarrada.
Durante o serviço de perícia técnica, o senhor Ronaldo veio a contar com detalhes para a equipe de investigadores que estava no local, equipe essa que eu fazia parte. E veio a contar toda a dinâmica e de como tudo se deu o fato lá.

Ministério Público
: O que ele contou exatamente? Como ele praticou esse crime Valmessom?

Testemunha: Ele disse que estava na frente da sua casa e que a menor estava passando na rua e que ele chamou a menor para vir até sua casa. Ela veio até na metade do caminho e, da metade do caminho, eu acredito que ela quis voltar, segundo ele. Aí ele pegou no braço dela e acabou de puxar ela pra dentro da casa. Puxou pra dentro da casa, trancou a porta e onde ele realizou os abusos e, um certo momento, eu acredito que depois que ele tinha feito esses abusos, ele disse que chegou o pai e a mãe da criança e que ele pediu desculpa, diz que pediu “desculpa desculpa desculpa”, e o pai e a mãe descontrolados vendo aquela situação entraram em estado de choque, só tiveram a ação, segundo ele, de pegar a criança e retirar a criança do local.
Nisso ele pegou, acredito que viu o tamanho da monstruosidade que tinha feito, e resolveu se evadir pra Bolívia.
Um pequeno detalhe nessa cena, durante o atendimento da ocorrência, não sei se foi ele ou se foi familiares dele, tentou obstruir o serviço, tanto nosso, quanto da investigação, virando o lençol, a cama. Ali foi por deus mesmo, nós já estávamos indo embora e o lado que estava pra cima não tinha praticamente nada. E, um pouco de faro dos meninos e nosso também
, resolvemos virar o colchão e quando viramos o colchão vimos aquela nojera, aquela cena mais cheia de sangue lá. E aí que Politec colheu o que tinha de colher lá e encaminhamos ele de volta para a delegacia
.

Ministério Público
: Certo. Constou aqui que logo após a liberação do local pelos peritos, foi destacado no laudo que havia um cenário de horror, que a cama estava toda suja de sangue e o cenário era tão sinistro que impactou até os investigadores de polícia com mais de 15 anos de profissão. O senhor confirma isso?

Testemunha:
Doutor, infelizmente, eu fiz dia 18 agora, 20 anos de polícia. E nesses 20 anos de polícia eu já vi muita coisa feia, vi em BR, vi em Lacerda, onde já trabalhei, essa região de fronteira, mas de todo coração, no fundo do meu coração, eu tive a infelicidade de acompanhar desde o início, inclusive desde o atendimento da criança no hospital.
E isso, o próprio médico, o Doutor Hugo e o Eloildo, que é um técnico de enfermagem, eles podem relatar se vocês quiserem entrar em contato com eles agora, mas eu não aguentei e comecei a chorar dentro da sala. A gente pediu autorização para a mãe e pro pai se a gente podia dar uma olhada e verificar de fato o que estava acontecendo e eu, particularmente, presenciei tanto o anus, quanto a vagina, literalmente escorrendo sangue
. E aquilo ali eu não aguentei e desabei e o resto da ocorrência tive a infelicidade de atender, mas graças a deus, no final a gente conseguiu, pelo menos a nossa parte de qualificação do autor.

A única pergunta que ele fez é quantos anos que daria aquela situação dele e a gente informou que isso seria mais pra frente e que não seria com a gente, seria com o juiz, em outra esfera.
” (...)
(Id. 151952340)

Foi anexado aos autos o laudo pericial relativo ao protocolo de nº 92742/2022 (Id. 85883000), no qual, no item 4, consta uma tabela descritiva acerca dos exames realizados, da qual infere-se que em vários materiais coletados no local do crime houve a identificação
positiva de sangue humano e sêmen
, sendo que nos materiais descritos em “E”, “H1”, “H3”, “I2”, “J2” e “K1” foi identificada a presença concomitante de sangue humano e sêmen.

Há nos autos vários depoimentos categóricos (médico, enfermeira, investigadores da polícia que atuaram na investigação, policias que atenderam a ocorrência, psicóloga do juízo, os próprios pais da criança) que nos levam ao fato de que a menor sofreu agressão sexual. Isto, porque, foi encontrada nua e sangrando entre as pernas na residência do acusado Ronaldo
e, após, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta fugiu do local.

Como se sabe, os crimes que envolvem violência sexual quase sempre são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, razão pela qual as palavras das vítimas, em casos dessa natureza, assumem relevante valor probatório, quando concatenadas com as demais provas dos autos, como sói ser no caso destes autos.

Deveras, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o
Enunciado n. 10
acerca da matéria em debate, com a seguinte redação:

“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
.”
(destaquei)

Portanto, tendo em vista que a condenação pelo delito de estupro encontra-se fundamentada de forma suficiente em dados concretos extraídos do depoimento da vítima e de diversas testemunhas, assim como nas provas periciais, não há se falar em absolvição por insuficiência probatória, devendo ser mantido o édito condenatório.

Outro não é o entendimento do nosso Tribunal, confira-se,
verbis:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL
E ROUBO MAJORADO –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA O ROMPIMENTO DO HÍMEN – SUFICIÊNCIA DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

1) Não procede a pretensão absolutória dos crimes de estupro de vulnerável e de roubo, pois, na hipótese,

a materialidade dos delitos e a autoria do apelante se apresentam comprovadas a partir das declarações prestadas pela ofendida, as quais foram judicialmente corroboradas pelas provas obtidas nos autos, mormente os laudos periciais, inexistindo azo ao pleito absolutório deduzido pela i. Defensoria Pública
.

2) Recurso desprovido em consonância com o parecer.”

(N.U 0002044-66.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023). (destaquei)

A defesa objetiva ainda, a redução da pena-base fixada, porquanto acima do mínimo legal, argumentando que o aumento de pena pela circunstância judicial “culpabilidade”, decorrente da tenra idade da vítima e lesão nas partes íntimas, configuraria
bis in idem
visto que tais elementos estariam embutidos nos efeitos do dano ou perigo ao respectivo bem jurídico.

Melhor sorte não assiste o apelante.

No que concerne à aplicação da reprimenda inicial, não se pode olvidar que o juiz possui grande discricionariedade, cabendo salientar, contudo, que esta faculdade está vinculada à observância dos oito critérios judiciais elencados no caput do art. 59 do Código Penal, de modo, que ao fixar a sanção basilar, lhe é exigível que indique concretamente as razões que o fizeram considerar como favorável, ou desfavorável, quaisquer das circunstâncias judiciais.

O delito de Estupro de vulnerável possui preceito secundário de 8 a 15 anos de reclusão.

Na hipótese o magistrado valorou negativamente a circunstância judicial da
culpabilidade do agente
, argumentando que em se tratando de delito que ocasionou agressão sexual à vítima de tenra idade (8 anos), lesionando suas partes íntimas (com necessidade de procedimento cirúrgico), é
anormal à espécie merecendo maior reprovação
, aplicando-lhe a pena-base em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Observa-se que a motivação lançada pelo magistrado signatário da sentença para considerar, como desfavorável, a elementar do art. 59 do CP referente à culpabilidade não comporta reforma.

Isso porque, a culpabilidade, como fator moderador de pena, deve ser aferida a partir do grau de intensidade com o qual o agente pratica a conduta penal incriminadora, ou seja, pelo nível de seu dolo.

No caso, conquanto a idade da vítima (menor de 14 anos) constitua elementar do tipo penal violado, o
modus operandi
empregado para execução do crime, devidamente apontado pelo juiz na sentença,
autoriza o incremento da sanção com base na culpabilidade,
pois foi evidenciado que o apelante agiu com dolo intenso na execução do referido delito e, o emprego de violência demasiada não constituiu em elemento do tipo penal descrito no art. 217-A, do Código Penal.

“APELAÇÃOCRIMINAL – ESTUPRODE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR: NULIDADE DESTE PROCESSO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – PLEITO DE SUBMISSÃO DA VÍTIMA À AVALIAÇÃOPSICOLÓGICAINDEFERIDOPELO JUÍZO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA – IRRELEVÂNCIADA PROVA PLEITEADA– NÃO DEMONSTRAÇÃODE PREJUÍZO À DEFESA – REJEIÇÃO – 2. MÉRITO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVASSUFICIENTESPARACOMPROVARA PRÁTICADOS ILÍCITOSDESCRITOSNA DENÚNCIA – INCONSISTÊNCIA– PROVASROBUSTASCONSUBSTANCIADASNAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS OPORTUNIDADESEM QUE FOI OUVIDA – EXISTÊNCIADE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA – CONJUNTO PROBATÓRIOSEGUROE INSOFISMÁVEL– 3.
PLEITODE REDUÇÃODA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE– CULPABILIDADE NEGATIVADA CORRETAMENTE – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO É ELEMENTAR DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL
-RECURSODESPROVIDO. (...) 2. Não se pode falar em absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que as práticas criminosas por ele praticadas ficaram comprovadas pelas firmes e coerentes declarações da vítima que foram corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual, especialmente pela declaração das testemunhas e da confissão extrajudicial do apelante.
3. Deve ser mantida a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade do apelante em razão do emprego de violência ou ameaça no crime de estupro de vulnerável, porquanto tal circunstância não se constitui em elemento do tipo penal descrito no art. 217-A do Código Penal, o qual prevê como tanto apenas: (i) a prática de conjunção carnal/ato libidinoso; (ii) com menor de 14 (quatorze) anos. Logo, merece maior reprovabilidade a conduta daquele que, se valendo do

uso de violência ou grave ameaça contra criança ou adolescente, comete o crime de estupro contra vulnerável, como se deu na espécie.
4. Deve ser mantida a incidência da continuidade delitiva quando os fatos foram praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de lugar, tempo, circunstâncias e modo de execução, sendo que os delitos são da mesma espécie e tutelam o mesmo bem jurídico, qual seja, a dignidade sexual. Segundo o entendimento apregoado pela jurisprudência, havendo pluralidade de infrações, o número de vezes que o delito foi praticado deve ser o parâmetro utilizado pelo magistrado para efeito de aplicação do aumento punitivo decorrente da incidência da continuidade delitiva. 5. Não cabe nova análise do pedido de recorrer em liberdade, quanto a matéria já foi apreciada em sede de habeas corpus impetrado em favor do apelante após a sentença condenatória. 6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.”
( RAC n. 1012508-75.2021.8.11.0055 – TJMT - Segunda Câmara Criminal – Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva – julgado 18/10/2022.)

Nesse contexto, conclui-se que a exasperação da pena-base na fração de 1/6 nos moldes vistos na sentença objurgada está correto, sendo, portanto, insusceptível de retificação, razão pela qual, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantenho-a inalterada.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023